Tribunal: TJES
Processo: 5001475-09.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001475-09.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRICILA DAMARES QUERES COSTA
RECORRIDO: PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001475-09.2025.8.08.0008

RECORRENTE:
PRICILA DAMARES QUERES COSTA

RECORRIDO:
PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA e NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA MOTO (FRAUDE DE TERCEIRO). TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA FRAUDE E DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DAS RÉS E O PREJUÍZO (ART. 373, I, DO CPC).
PAGAMENTO EFETUADO PELA CONSUMIDORA POR LIBERALIDADE E CAUTELA INSUFICIENTE.
PREJUÍZO DECORRENTE DA PRÓPRIA CONDUTA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 11 DA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PRICILA DAMARES QUERES COSTA
(Recorrente) em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
e
NU PAGAMENTOS S.A.
(Recorridos).

Na origem, a parte Autora narrou ter sido vítima do chamado "Golpe da Moto", realizando transferências via PIX (objeto de golpe) e buscando a responsabilização das instituições financeiras, alegando falha na segurança.

O
juízo sentenciante
julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, sob o fundamento de que a Autora não demonstrou a fraude, tampouco o nexo causal entre o prejuízo e a atuação das instituições, concluindo que o pagamento foi realizado por
liberalidade da própria consumidora
após tomar posse do veículo, não se desincumbindo do seu ônus probatório (Art. 373, I, do CPC).

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença, reiterando a falha na segurança e o dever de indenizar dos bancos.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II – MÉRITO

Analiso os autos e verifico que a r. sentença proferida pelo
juízo sentenciante
não merece reparos, devendo ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
, nos moldes do
Enunciado nº 11
das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil das instituições financeiras Ré pelos danos materiais e morais decorrentes de transação PIX que a Recorrente alega ter sido vítima de golpe.

O
juízo sentenciante
, com acerto, analisou o conjunto probatório e concluiu que a parte Autora
não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito
(Art. 373, I, do CPC).

Conforme os fundamentos adotados, a prova apresentada não demonstrou de forma segura a fraude, especialmente por restar evidenciado, pelo teor do Boletim de Ocorrência e das conversas acostadas, que a Recorrente:

“... cheguei lá o rapaz não falou muito ou se identificou, olhei a moto e para não perder a viagem pelo preço de R$ 2.400,00 resolvi ficar com ela ae o suposto João me mandou a chave ae fiz o pix...”
.

Tal ato representa uma quebra flagrante dos cuidados mínimos esperados em negócios dessa natureza. O prejuízo decorreu diretamente da ação da Recorrente em transferir o dinheiro, por sua
liberalidade
, a um terceiro,
e não de uma falha ou irregularidade na prestação de serviço dos bancos
.

A responsabilidade civil exige a comprovação de nexo causal entre a conduta do agente e o dano, o que não se verifica no caso, uma vez que o prejuízo foi causado pela ação do fraudador, somada à falta de diligência da própria compradora.

Desta forma
, o nexo de causalidade
entre a conduta dos Recorridos (instituições financeiras) e o dano experimentado pela Recorrente
é rompido
, pois o dano não decorreu de ação ou omissão ilícita dos bancos, mas sim da conduta de um terceiro (o estelionatário), aliada à própria ação da consumidora, que, por falta de cautela, transferiu o valor.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL.
ANÚNCIO VIRTUAL.
GOLPE APLICADO POR TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E
NEXO DE CAUSALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, não estão presentes os elementos essenciais da responsabilidade civil (conduta humana, comissiva ou omissiva, contrária ao direito; dano material ou moral; nexo de causalidade). O apelado não praticou ato ilícito, não podendo ser responsabilizado por prejuízo para o qual não concorreu, tendo em vista que não há qualquer elemento apto a indicar que esta tenha agido em conluio com o estelionatário.
2. Ao efetuar as transferências bancárias para terceiros e não para o dono do veículo, o apelante não agiu com a cautela necessária para esse tipo de negociação. O prejuízo sofrido pelo apelante decorreu de sua negligência na formalização do negócio, possibilitando que terceiro se utilizasse da situação para lesá-lo.
(TJ-DF 07096913720198070009).

Assim, não tendo a parte autora comprovado a participação dolosa ou culposa dos recorridos no prejuízo sofrido, e ficando evidente que o dano resultou da ação de terceiro somada à falta de cautela da própria vítima, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

Por conseguinte, afastada a responsabilidade civil dos Réus, não há que se falar em condenação por danos materiais ou morais em favor da Autora, devendo ser integralmente mantida a r. sentença do
juízo sentenciante
.

Desta forma, a sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito, não merecendo reforma.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, por estar a parte amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)